Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735365-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CÂMARA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, ora agravado, processo n. 0702426-19.2021.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 104830785 dos autos de origem): “Anote-se o advogado da executada Jackeline, id 104666429. A executada Jackeline Rios Camara requer o desbloqueio de valores constritos via Sisbajud, sob a alegação de se tratar de verbas provenientes de salário, caderneta de poupança e pensão alimentícia prestada aos seus filhos, id 104667775. Alega que o bloqueio lhe deixa em situação de hipossuficiência. Aduz, ainda, que o valor integral da execução está garantido pela penhora no rosto dos autos do processo 0036902-71.2014.8.07.0007. Decido. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Lado outro, conforme entendimento sendimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de salários, artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quanto for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso, porém, a parte executada não trouxe aos autos prova mínima da origem dos valores bloqueados. Com efeito, a executada não fez qualquer prova impenhorabilidade, limitando-se a meras alegações de que as verbas são oriundas de salário, conta poupança ou pensão alimentícia paga aos seus filhos, assim como deixou de demonstrar que a penhora compromete o seu sustento e de sua família. Releva notar que à executada não era difícil fazê-lo, bastava que trouxesse aos autos seu comprovante de rendimentos e de extrato bancário para que fosse possível aferir a natureza salarial e a conta poupança, assim como não lhe seria difícil trazer aos autos documentos comprobatórios do recebimento de pensão alimentícia em favor dos filhos. Ausente qualquer comprovação da origem dos valores bloqueados, não há como ser acolhida a alegação de impenhorabilidade das verbas. Lado, a penhora no rosto dos autos do processo 0036902-71.2014.8.07.0007 não garante a quitação da obrigação objeto deste autos, pois não é possível saber se será levada a bom termo a constrição naqueles autos, devendo ser prestigiado o princípio da efetividade como forma de realização do direito do credor nestes autos. Assim, INDEFIRO O PEDIDO. Considerando que a executada interpôs agravo de instrumento visando a liberação constrição, determino que se aguarde o julgamento da via impugnativa, no seu mérito, para liberação dos valores em favor da parte credora. Aguarde-se, pois, o julgamento do AGI e a vinda de resposta quanto à penhora no rosto dos autos do processo no. 0036902-71.2014.8.07.0007.” Narra que, na origem, esta sendo demandada pelo agravado em ação de cumprimento de sentença, na qual apresentou pedido para desbloqueio de valor penhorado via SISBAJUD, mas teve seu pleito indeferido. É contra esta decisão que recorre. Em síntese, aduz que nos autos de origem já consta evidencia suficiente de que o valor bloqueado corresponde a verba de natureza salarial, por isso impenhorável. Afirma ainda que “deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao executado, estampado no art. 805, do CPC, vez que os valores penhorados no rosto dos autos no 0036902-71.2014.8.07.0007 são suficientes para quitação da obrigação ora executada.” Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para liberação do valor bloqueado via SISBAJUD por se tratar de verba de natureza salarial, bem como a determinação de que a penhora no rosto dos autos de no 0036902-71.2014.8.07.0007 seja suficiente para garantia e quitação da obrigação.” No mérito requer o provimento do recurso, e reforma da r. decisão agravada. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 31121486. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, ressalta-se cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, não bastando meramente alegar impedimento legal. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. 2. Não basta que o devedor alegue que a penhora recaiu sobre a verba destinada ao pagamento da folha dos seus funcionários, pois é necessário comprovar a finalidade exclusiva da conta bancária. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344490, 07085313320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Com efeito, analisando o caso concreto, denota-se dos autos que o pedido de pedido de desbloqueio do valor penhorado não fora aparelhado com qualquer prova da origem dos valores, o que inviabilizou o Juízo de origem de aferir se são ou não de natureza impenhorável como alegado. A propósito, destaco trecho da r. decisão agravada que espelha a constatação em tela (ID 104830785 dos autos de origem): “No caso, porém, a parte executada não trouxe aos autos prova mínima da origem dos valores bloqueados. Com efeito, a executada não fez qualquer prova impenhorabilidade, limitando-se a meras alegações de que as verbas são oriundas de salário, conta poupança ou pensão alimentícia paga aos seus filhos, assim como deixou de demonstrar que a penhora compromete o seu sustento e de sua família. Releva notar que à executada não era difícil fazê-lo, bastava que trouxesse aos autos seu comprovante de rendimentos e de extrato bancário para que fosse possível aferir a natureza salarial e a conta poupança, assim como não lhe seria difícil trazer aos autos documentos comprobatórios do recebimento de pensão alimentícia em favor dos filhos.” Com a devida vênia, mas o fato de a recorrente aparelhar o presente recurso com documentos que supostamente comprovariam a origem dos valores bloqueados não infirmam a constatação a que chegou o d. Juízo a quo, pois, tais documentos não foram levados ao seu conhecimento tempestivamente ao exame da r. decisão agravada. Consoante art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado, o que não é a hipótese dos autos. Logo, neste ponto, fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, tenho que não é possível afirmar, primo ictu oculi, que a r. decisão agravada estaria a merecer algum reparo. Não se olvide que a jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STJ, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De todo modo, observa-se que o bloqueio teria ocorrido em setembro/2021, todavia, não veio prova de que referida constrição estaria comprometendo a subsistência da devedora e de sua família. Outro argumento da recorrente seria o de que o valor penhorado no rosto dos autos no 0036902-71.2014.8.07.0007 já seria suficiente para quitação da obrigação ora executada, o que tornaria o bloqueio de dinheiro em conta medida de maior onerosidade à parte devedora. Em tese, sem razão a recorrente. Como sabido, que o processo na fase de cumprimento de sentença se realiza no interesse do credor, e enquanto não satisfeita a dívida, atos expropriatórios podem e devem se realizar com o ideal de alcançar efetividade das decisões judiciais, celeridade e economia processual. A penhora no rosto dos autos não produz efeitos concretos imediatos, sendo apenas mera expectativa de satisfação do crédito, portanto, não possui o condão de afastar eventual penhora de dinheiro. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE SATISFAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DESBLOQUEIO DE VALORES. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ordem de registro da penhora no rosto dos autos limita-se a valor correspondente à exata quantia pela qual corre o cumprimento de sentença, não produzindo efeitos concretos imediatos, mas representando mera expectativa de satisfação do crédito, de maneira que, enquanto não forem realizados, naqueles autos, atos processuais de natureza expropriatória, descabe falar em excesso de execução. 2. O deferimento da penhora no rosto dos autos, enquanto diligência com efeitos práticos que se sujeitam a evento futuro e incerto - qual seja, a existência de patrimônio passível de constrição -, não se caracteriza como medida executiva desarrazoada ou extremamente onerosa, capaz de atentar contra a dignidade do executado, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que possa sugerir conclusão em sentido contrário. 3. Acerca da pretensão recursal de desbloqueio de bens e valores, não se pode ignorar que o objeto do decisum recorrido limita-se ao deferimento da penhora no rosto dos autos, de maneira que a análise per saltum desta questão, sem que antes o magistrado de origem possa apreciá-la, caracterizaria inevitável violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão 1307330, 07405035520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator